Tribunal: TCU
Processo: 015.020/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de execução descentralizada que teve como objeto a aquisição de tratores com carretas para dar apoio de forma itinerante ao transporte de Dendê nos Municípios de Acará,Concórdia do Pará,Tomé-Açu,Bujaru, Mãe do Rio e São Domingos do Capim e identificação de agentes comunitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Termo de Execução Descentralizada 685284/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Wilson José de Mello e Silva Maia e Benedito Gomes dos Santos Filho, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2015 200.000,00 29/12/2015 100.000,00 30/12/2015 100.000,00 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e à Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 250.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência à Procuradoria da República do Amazonas, à Fundação Universidade Federal Rural do Amazonas e aos responsáveis da presente deliberação.